Tribunal: TCU
Processo: 031.806/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2367/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Martins Dias de Oliveira, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 17208/2021-TCU-Primeira Câmara , sessão de 5/10/2021, Ata 35/2021-1a Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.806/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Martins Dias de Oliveira (XXX.631.761-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Esperidião - MT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.